Tribunal: TJSP
Processo: 0068376-75.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r, com fulcro no art. 9o da Lei no 6.367/76 – Sentença a quo concessória de auxílio-acidente, na forma da Lei no 8.213/1991 e alterações posteriores – Inadmissibilidade – Pedido e causa de pedir embasado na legislação vigente à época do infortúnio – Aplicabilidade, ademais, do princípio tempus regit actum – Ausência, no entanto, de elementos suficientes para configuração da incapacidade laborativa – Autor que permaneceu exercendo atividades laborativas pelo mesmo empregador, por longo lapso temporal, sem restrições ou outros afastamentos em razão da lesão reclamada e até sua aposentadoria por tempo de contribuição – Decisão sujeita ao reexame necessário – Recurso oficial considerado interposto - Recursos oficial e voluntário autárquico providos, reformando-se a r. sentença de primeiro grau para decretar a improcedência da pretensão inicial.
(TJSP; Apelação Cível 0068376-75.2009.8.26.0114; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:

Acidente do trabalho – Acidente típico ocorrido em novembro/1990 – Alegação de perda dos movimentos do 4o dedo da mão esquerda – Pretensão de percepção de auxílio doença suplementar, com fulcro no art. 9o da Lei no 6.367/76 – Sentença a quo concessória de auxílio-acidente, na forma da Lei no 8.213/1991 e alterações posteriores – Inadmissibilidade – Pedido e causa de pedir embasado na

Ementa:

Acidente do trabalho – Acidente típico ocorrido em novembro/1990 – Alegação de perda dos movimentos do 4o dedo da mão esquerda – Pretensão de percepção de auxílio doença suplementar, com fulcro no art. 9o da Lei no 6.367/76 – Sentença a quo concessória de auxílio-acidente, na forma da Lei no 8.213/1991 e alterações posteriores – Inadmissibilidade – Pedido e causa de pedir embasado na legislação vigente à época do infortúnio – Aplicabilidade, ademais, do princípio tempus regit actum – Ausência, no entanto, de elementos suficientes para configuração da incapacidade laborativa – Autor que permaneceu exercendo atividades laborativas pelo mesmo empregador, por longo lapso temporal, sem restrições ou outros afastamentos em razão da lesão reclamada e até sua aposentadoria por tempo de contribuição – Decisão sujeita ao reexame necessário – Recurso oficial considerado interposto - Recursos oficial e voluntário autárquico providos, reformando-se a r. sentença de primeiro grau para decretar a improcedência da pretensão inicial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0068376-75.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANTONIO
DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
oficial e autárquico .V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068376-75.2009.8.26.0114 -Voto no 13.117
2
Apelação Cível no 0068376-75.2009.8.26.0114
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Antonio Dias
Comarca: Campinas
Voto no 13.117
Acidente do trabalho – Acidente típico ocorrido em
novembro/1990 – Alegação de perda dos movimentos do 4o
dedo da mão esquerda – Pretensão de percepção de auxílio
doença suplementar, com fulcro no art. 9o da Lei no
6.367/76 – Sentença a quo concessória de auxílio-acidente,
na forma da Lei no 8.213/1991 e alterações posteriores –
Inadmissibilidade – Pedido e causa de pedir embasado na
legislação vigente à época do infortúnio – Aplicabilidade,
ademais, do princípio tempus regit actum – Ausência, no
entanto, de elementos suficientes para configuração da
incapacidade laborativa – Autor que permaneceu exercendo
atividades laborativas pelo mesmo empregador, por longo
lapso temporal, sem restrições ou outros afastamentos em
razão da lesão reclamada e até sua aposentadoria por tempo
de contribuição – Decisão sujeita ao reexame necessário –
Recurso oficial considerado interposto - Recursos oficial e
voluntário autárquico providos, reformando-se a r. sentença
de primeiro grau para decretar a improcedência da
pretensão inicial.
A r. sentença de fls. 154/159, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Antonio Dias em face do INSS, condenado
a autarquia na implantação do auxílio-acidente na forma do art. 86 §1o, da Lei no
8.213/1991, desde a data do requerimento administrativo formulado, observada a
prescrição quinquenal, com os atrasados acrescido de juros e correção monetária,
mais honorários de advogado fixados em 15%, respeitada a Súmula 111 do C. STJ.
Inconformado recorre o INSS (fls. 161/166 e cópias 167/170),
buscando a inversão do julgado. Em preliminar, aduz ser o caso de remessa oficial e
argumenta ser desnecessário o recolhimento do preparo e taxa de porte, remessa e
retorno. No mérito, sustenta que o nexo casual não está comprovado uma vez que
não foi encontrada CAT ou notícia de afastamentos em razão do fato narrado na
inicial. Afirma que o período em que o autor menciona afastamento não está
registrado nos cadastros da autarquia seguradora. Alega que o extrato do CNIS
revela que o autor não sofreu qualquer lesão que viesse a prejudicar seu trabalho,
posto que continuou exercendo atividades laborativas por longos anos. Aduz que a
perícia judicial foi realizada vinte e oito anos depois do acidente narrado, não sendo
mais possível admitir o nexo causal ou a existência de incapacidade laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068376-75.2009.8.26.0114 -Voto no 13.117
3
Informa que o segurado está aposentado por tempo de contribuição desde maio de
2013 e que é inviável a percepção conjunta de aposentadoria de qualquer espécie
com auxílio suplementar, seja com base no art. 9o da Lei no 6.367/76, seja com
fulcro na Lei 8.213/91. Subsidiariamente, entende que o marco inicial do benefício é
a data da citação da autarquia. Questiona os índices e forma de incidência dos juros
e correção monetária adotados no julgado. Prequestionando a matéria, pede o
provimento do apelo.
Com contrarrazões.
Registro que a r. sentença de improcedência proferida a fls.
72/75 havia sido anulada, por V. Acórdão prolatado por esta 16a Câmara de Direito
Público, que reconheceu a existência de vício insanável por ausência de prova
pericial (fls. 98/102).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me registrar que a r. sentença em exame
(fls. 154/159) foi proferida já sob à égide do CPC/2015.
Considero interposto o recurso oficial, posto que a sentença não
é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas
na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao
pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de
valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o
conhecimento do reexame necessário é de rigor.
O art. 1007, do Novo Código de Processo Civil exige, além do
preparo, o recolhimento da taxa de porte, remessa e retorno. No entanto, o § 1o do
citado artigo, expressamente dispõe que “são dispensados do preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela
União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas
autarquias, e pelos que gozam de isenção legal”. Desse modo, entendo que, no
caso, o recolhimento da taxa de porte remessa e retorno pelo INSS, como autarquia
federal, está dispensado, por força da Lei no 13.105/2015 (Novo CPC), a partir de
sua vigência.
Examino a matéria, em sede recursal.
A pretensão inicial do autor lança bases no argumento de que
sofreu um acidente de trabalho em 20/11/1990, durante o exercício de sua atividade
laborativa, na função de operador de produção, no interior da empresa ROBERT
BOSH LTDA, culminando com a perda irreparável do dedo, que não teve mais seus
movimentos. Diante da incapacidade para o trabalho, pleiteia a concessão de auxílio
suplementar de 20%, nos termos do art. 9o, da Lei no 6.367/76.
A ação foi proposta em 27/10/2009 e a autarquia regularmente
citada, apresentou defesa.
Em preliminar da contestação, arguiu o INSS a ocorrência de
prescrição e decadência e, no mérito, aduzindo que, em razão do fato gerador, a lei
aplicável à espécie é a Lei no 6.367/76, em respeito ao princípio do tempus regit
actum, propugnou pela improcedência por ausência de incapacidade laborativa.
O MM. Juiz singular determinou a especificação de provas, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068376-75.2009.8.26.0114 -Voto no 13.117
4
fim de perquirir a natureza e o grau de eventual invalidez acometida ao obreiro.
O Douto Magistrado de primeiro grau, carreando o ônus da
prova pericial ao autor, houve por bem julgar a demanda, sem a produção de prova
pericial. Entendeu o MM . Juiz a quo que o ônus da prova competia ao autor que em
sua inicial não trouxe qualquer elemento que corroborasse a tese da redução da
capacidade. Considerou que a incapacidade laborativa não restou comprovada nos
autos, inviabilizando o autor, com sua omissão, a produção de prova técnica
essencial ao deslinde da controvérsia.
A r. sentença de improcedência (fls. 72/75) foi anulada por esta
Corte, por V. Aresto (fls. 98/102), determinando o retorno dos autos a vara de
origem para reabertura da instrução processual.
Baixados os autos e deferida a produção de prova pericial e
documental, sobreveio novo julgamento, agora de procedência, cuja decisão
concedeu em favor do autor o auxílio-acidente na forma da Lei no 8.213/91 (fls.
154/159).
A despeito de toda a argumentação da autarquia, tenho que o
acidente de trabalho está comprovado pelos documentos colacionados nos autos.
Observe-se que o autor trouxe aos autos as cópias de sua CTPS
que registram a ocorrência de um acidente de trabalho em 20/11/1990, com
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador (fls. 13).
Também, consta declaração do empregador noticiando o infortúnio e posterior
afastamento do trabalho do empregado (fls. 14/15).
Aliás, em seu registro de trabalho houve a anotação de
afastamentos no ano de 1991 e 1993, cujos dados não foram inseridos no sistema
INFBEN e no extrato do CNIS trazidos aos autos pela autarquia.
Contudo, as alegações da parte autora não foram
desconstituídas, sendo certo que a ocorrência do acidente de trabalho está bem
comprovada nos autos.
Todavia, respeitado o entendimento do Douto Magistrado
singular, outra é a sorte do autor no que concerne ao benefício concedido no julgado
reexaminado, bem como no tocante a configuração da efetiva redução da capacidade
laborativa.
Cumpre-me ressaltar, de plano, que é inadmissível a concessão
do auxílio-acidente na forma delineada no julgado a quo, posto que tanto o pedido
quanto a causa de pedir estão embasados na legislação vigente à época do infortúnio,
ou seja, na Lei no 6.367/76.
No particular, o autor é claro ao pleitear o auxílio suplementar
de 20% na forma da lei vigente na data do acidente de trabalho.
Como visto, o infortúnio se deu em novembro de 1990,
portanto, a lei vigente na data do acidente de trabalho é a que deve ser aplicada ao
caso vertente, adotado o princípio do tempus regit actum.
Frise-se, por oportuno, que o benefício acidentário se define
segundo a lei vigente quando do acidente, o que inibe eventual pretensão alternativa,
somente aplicável, em tese, se não tivesse ocorrido o deferimento na época
oportuna, seja pela via administrativa (ato jurídico perfeito), seja por meio de
sentença judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068376-75.2009.8.26.0114 -Voto no 13.117
5
E, como salientado, consta da cópia da CTPS que o segurado
esteve afastado no ano de 1991, em virtude do acidente relatado em CAT e datado
de 20/11/1990 (fls. 13).
Infere-se, pois, que para concessão do benefício acidentário é
aplicável a lei vigente na época do infortúnio e no percentual por ela previsto e não
conforme adotado na r. sentença hostilizada, respeitando-se, aqui, o entendimento
adotado pelo douto julgador monocrático.
Passada tal consideração, de outra banda, tenho também, que,
de fato, não está configurada a presença de incapacidade laborativa.
Explico.
Como noticiado na inicial e demonstrado pelos documentos que
a instruíram, o obreiro sofreu acidente de trabalho em 20/11/1990.
No laudo de fls. 131/139, ao exame físico do dedo afetado, o
perito constatou que o autor apresenta “fixação da articulação proximal do 4o dedo
mão esquerda, alterando os movimentos de flexão e extensão (foto), movimento de
pinça preservado, força na mão esquerda mantida” (fls. 135).
Em resposta a quesito específico, afirmou o perito que o autor
“tem limitação para atividade de movimentos finos com a mão esquerda, pode
trabalhar em qualquer outra função”, classificando a incapacidade como parcial e
definitiva, somente para tais atividades (fls. 136).
Extrai-se do trabalho pericial que o autor ostenta uma leve
limitação funcional no dedo afetado pelo acidente de trabalho que não
prejudica a pinça ou a força da mão esquerda afetada.
Tanto que o perito apenas atestou que há limitações para
funções que exijam “movimentos finos com a mão esquerda”, exigência esta da
atividade que não restou comprovada nos autos já que o autor trabalhava na função
de operador de produção, segundo narra na petição inicial.
Assim, o comprometimento da capacidade de trabalho, pela
lesão se deu apenas em relação à função que exija “movimentos finos com a mão
esquerda”, exigência esta, como dito, não comprovada no processo.
Não bastasse, o extrato do CNIS trazido aos autos a fls. 49 e
171, demonstram que o autor permaneceu exercendo atividades laborativas sem
restrição por longo lapso temporal perante a mesma empregadora até a sua
aposentadoria por tempo de contribuição noticiada (fls. 171).
Ora, não é crível que o autor, em razão do infortúnio datado do
longínquo ano de 1990, trabalhando junto ao mesmo empregador por quase trinta
anos e até a sua aposentadoria por tempo de contribuição em 07/05/2013, ostente
incapacidade laborativa.
Relembre-se que o autor ajuizou a demanda em 2009, ou seja,
já há muito tempo depois do infortúnio narrado e permaneceu trabalhando sem
outros afastamentos em razão do acidente típico objeto desta demanda.
É forçoso inferir que o segurado jamais ficou prejudicado
para o exercício de sua atividade laborativa em razão da lesão em questão, não
se justificando agora, depois de aposentado por tempo de contribuição, que
queira se valer de um benefício pleiteado muito tempo depois do acidente de
trabalho relatado (1990).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0068376-75.2009.8.26.0114 -Voto no 13.117
6
Logo, os elementos dos autos somados à prova pericial não
revelam a efetiva redução da capacidade laborativa do autor, merecendo reforma a r.
sentença de primeiro grau.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão
do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal
entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante.
A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal
reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era medida
que se impunha.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos
oficial e autárquico para, reformando-se a r. sentença, decretar a improcedência da
pretensão inicial. Isento o vencido da condenação nas verbas de sucumbência por
força da aplicação da Lei de Benefícios.
JOÃO ANTUNES
Relator.